Tribunal: TJSP
Processo: 0000124-80.2018.8.26.0574
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Desclassificação do crime. Impossibilidade. Autoria e materialidade delitiva. Comprovação. Conjunto probatório seguro. Pese a versão apresentada pelo réu em Juízo, ele foi preso em flagrante, conforme depoimentos policiais, com drogas destinadas à comercialização. Condenação mantida. Necessidade de fixação do regime aberto e substituição da pena corporal.

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Desclassificação do crime. Impossibilidade. Autoria e materialidade delitiva. Comprovação. Conjunto probatório seguro. Pese a versão apresentada pelo réu em Juízo, ele foi preso em flagrante, conforme depoimentos policiais, com drogas destinadas à comercialização. Condenação mantida. Necessidade de fixação do regime aberto e substituição da pena corporal. Pacificação, no âmbito dos Tribunais Superiores, da tese no sentido da não hediondez do tráfico de drogas, se privilegiado nos moldes do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06. Apelo defensivo provido em parte.